Tribunal: TJDFT
Processo: 0732778-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. BIS IN IDEM COM A REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONFISSÃO PARCIAL. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Configura falta de interesse recursal o pedido formulado pela Defesa que já foi atendido na sentença, o que conduz ao conhecimento parcial da apelação.
2. A valoração negativa da culpabilidade com base exclusivamente na reiteração delitiva do agente configura bis in idem, por utilizar a mesma circunstância fática já considerada na segunda fase da dosimetria como agravante pela reincidência, em afronta à Súmula 241/STJ.
3. A exasperação da pena com fundamento no art. 42 da Lei no 11.343/2006 é válida quando a quantidade expressiva e a natureza nociva da substância entorpecente apreendida (cocaína) justificam a majoração da pena-base.
4. As circunstâncias judiciais favoráveis ao réu — como conduta social, personalidade, motivos do crime e arrependimento — foram corretamente valoradas de forma neutra na primeira fase da dosimetria, impedindo aumento da pena, mas sem gerar direito à redução ou compensação em relação a vetores negativos devidamente fundamentados.
5. Adotado o critério de 1/8 (um oitavo), sob o termo médio das penas cominadas ao delito, o que se mostra razoável e deve ser mantido.
6. A confissão espontânea, ainda que parcial, justifica o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, conforme jurisprudência consolidada no STJ (Súmula 545/STJ), sendo viável sua compensação integral com a agravante da reincidência.
7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido.